Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-69.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DEVER DOS PAIS DE PROVER OS FILHOS.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do requerente e dos recursos da pessoa obrigada.
2. O fato de existirem outros filhos, por si só, não é argumento hábil para a redução da contribuição alimentar, em valor muito inferior ao custo da cesta básica.
3. O princípio constitucional do livre planejamento familiar está atrelado ao dever dos pais de prover a formação e a manutenção de cada um de seus filhos.
4. Negou-se provimento ao apelo.